Tribunal: TJDFT
Processo: 0001856-93.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELACIONAMENTO CONSENSUAL. CONHECIMENTO E CONSENTIMENTO DA FAMÍLIA. GRAVIDEZ. NASCIMENTO DE DOIS FILHOS REGISTRADOS PELO ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. “DISTINGUISHING”. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 593 DO STJ. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ consolidou, por meio da Súmula 593 e do Tema 918, a orientação de que é irrelevante o consentimento da vítima menor de 14 anos para fins de caracterização do estupro de vulnerável; contudo, admite-se a distinção (distinguishing) em casos excepcionalíssimos.
2. No caso, o acusado, então com 20 (vinte) anos, manteve relacionamento com a vítima, 13 (treze) anos, gerando prole e coabitação por anos, com auxílio mútuo e construção de núcleo familiar, ainda que posteriormente desfeito. A relação foi consensual pela família da jovem, que inclusive favoreceu o casal com a primeira moradia, além de ser de conhecimento público e notório.
2. 1. Não houve violência, coação ou exploração, mas relação consensual e estabilizadora da jovem que anteriormente estava em situação de risco, pelo uso reiterado de drogas e fuga do lar materno, além de ausência de má-fé do acusado, que não ocultou a relação e registrou os filhos em cartório.
3. A aplicação literal da norma penal, desconsiderando o contexto específico de vulnerabilidade preexistente pela jovem, a qual foi superada pela união estável, ante a pronta intervenção do acusado, a anuência dos responsáveis legais, violaria os princípios da fragmentariedade, subsidiariedade e proporcionalidade do Direito Penal.
4. A absolvição se impõe diante da atipicidade material da conduta, pois não se identifica relevância social ou necessidade de repressão penal diante da ausência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado (liberdade e dignidade sexual da adolescente).
5. Recurso conhecido e desprovido.